Tribunal: TJPA
Processo: 0823943-91.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823943-91.2024.8.14.0006

APELANTE: RONNIELSON DOS PASSOS SOUSA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0823943-91.2024.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

RONNIELSON DOS PASSOS SOUSA

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO HONDA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E UTILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ronnielson dos Passos Sousa contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo que o único pedido recursal consiste na concessão da gratuidade da justiça, já deferida pelo juízo de origem, conforme consignado no decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal quando o provimento pretendido — concessão da gratuidade da justiça — já foi deferido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual configura-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação, exigindo que a atuação jurisdicional seja indispensável e apta à obtenção do bem da vida, não se admitindo o processo como instrumento de mera indagação teórica, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: “o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica, sendo imprescindível a existência de dano ou perigo de dano jurídico”.

4.

O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade, inexistente quando o recurso não proporciona qualquer proveito prático à parte, nos termos da jurisprudência do STJ: “a necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal” (REsp 1.732.026/RJ).

5.

A sentença recorrida já concedeu expressamente a gratuidade da justiça ao apelante, de modo que o pedido recursal repete providência já deferida, tornando o recurso desnecessário e inútil.

6.

A ausência de interesse recursal constitui óbice ao conhecimento da apelação, por comprometer pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O interesse recursal exige a presença de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. 2. Não há interesse recursal quando o pedido formulado no recurso já foi atendido na decisão recorrida. 3. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.883.732/PE, Primeira Turma, DJe 16.09.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0823943-91.2024.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

RONNIELSON DOS PASSOS SOUSA

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO HONDA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RONNIELSON DOS PASSOS SOUSA
interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua– Pará, que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito por verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, à luz do artigo 485, IV, do CPC. ( PJe ID 28474215)

Eis o fundamento que resultou na sentença extintiva:

As razões recursais insertas na Apelação Cível trazem único argumento, qual seja: concessão da gratuidade processual que, acaso concedida, cancelaria a sentença extintiva. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos indicados. ( Pje ID
28474216
).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0823943-91.2024.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

RONNIELSON DOS PASSOS SOUSA

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO HONDA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Recorte 1: Dispositivo da Sentença

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060319370500000000027665447

Percebo que o julgador primevo concedeu a
RONNIELSON DOS PASSOS SOUSA
a gratuidade processual.

Recorte 2: Recurso de Apelação Cível almejado a concessão da gratuidade

É caso de extinção do feito recursal sem resolução do mérito por ausência de interesse pois o que pede em Recurso – concessão da gratuidade processual – obteve na sentença combatida segundo o recorte 1 acima visualizado.

O interesse –
processual
- de agir, em poucas palavras, materializa-se na necessidade de um provimento jurisdicional, diante de uma pretensão em resistência –
direito material
– sem que se olvide a utilidade e adequação notadamente típica do meio processual que se cinge da pretensão de cada parte. O interesse de agir, em assim sendo, afigura-se no trino necessidade-utilidade-adequação.

Por necessidade, compreende-se a premência de quem, vendo-se diante de uma pretensão resistida, indispensa a atuação jurisdicional para a solução do conflito.

No mesmo sentido, a prestação jurisdicional pretendida deve se mostrar útil, ou seja, ser o meio capaz para pôr fim à controvérsia material depreendida em juízo. A adequação, por sua vez, traduz-se na correspondência entre tutela jurisdicional requerida e a situação exposta pela parte em sua manifestação em juízo, de modo que o meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada.

Nesse sentido, é a lição do Mestre Humberto Theodoro Júnior:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação." (Curso de Direito Processual Civil. 47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 66-67).

E ainda:

"O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista o interesse processual, se aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso sempre que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto."

Não se pode olvidar que o interesse
recursal
"(...) repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

Neste mesmo sentido, acompanha-se: STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

Ora, acaso o Apelante tivesse se debruçado na redação do texto sentencial, não apresentaria o Recurso de Apelação Cível uma vez que a gratuidade processual lhe fora concedida, afetando negativamente o juízo de admissibilidade.

Portanto, não conheço do Recurso de Apelação Cível por ausência de interesse processual conforme fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/04/2026